Tribunal: TJDFT
Processo: 0754831-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754831-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS - AAGE AGRAVADO: RIACHO DA SERRA ENERGIA 1 SPE S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Advogados do Grupo Eletrobrás (AAGE) contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Riacho da Serra Energia 1 SPE S.A. (processo n. 0715538-68.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de “intimação da executada para comprovar a integralização do capital social compatível com o porte do empreendimento”. Em suas razões recursais (ID 79394377), a agravante sustenta, em suma, que a medida pleiteada na origem encontraria respaldo no “dever de cooperação” a ser observado pelo órgão julgador e pelas partes. Para tanto, afirma que, “se a empresa se oculta, e seu representante processual (Curador) não tem acesso aos documentos, a consequência jurídica deve ser a presunção de veracidade das alegações do credor ou a aplicação das consequências desfavoráveis por falta de exibição de documentos (Art. 400 CPC), e nunca o indeferimento da prova requerida”. Pontua que a r. decisão agravada, ao “negar a intimação sob o precário argumento de que a Curadoria ‘não consegue cumprir’, o Juízo a quo subverte a o dever probatório e ônus do executado previsto no art. 373, II, CPC, concedendo um benefício processual desconectado com a regra processual vigente caracterizando, consequentemente, contrariedade e negativa de vigência ao referido dispositivo”. Defende a existência de indícios de “subcapitalização” por parte da pessoa jurídica executada, o que denotaria suposto quadro de abuso de sua personalidade jurídica. Assevera que a “subcapitalização é matéria pertinente à responsabilidade patrimonial (execução), pois diz respeito à solvência da empresa frente às obrigações assumidas. Portanto, é somente na presente fase processual, ou seja, quando a execução se frustra por inexistência de bens que a subcapitalização se revela como a causa da insolvência e justifica a exibição pleiteada”. Defende que “a demonstração clara e objetiva da capitalização — ou a omissão em tal demonstração — é justamente o meio de prova preliminar indispensável para definir o próprio rito da responsabilidade. A Agravante não pode basear seu pedido de desconsideração ou responsabilização em meros "achismos"; necessita de dados concretos, razão pela qual a produção da prova (intimação para exibir documentos) é vital”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “determinar, de imediato e independentemente do julgamento colegiado: A intimação da Agravada, na pessoa da Curadoria Especial, para comprovar a integralização do capital social compatível com o empreendimento; OU Subsidiariamente, que seja determinada a pesquisa de ofício via INFOJUD (Declarações de IRPJ/ECF) para verificação da realidade contábil da empresa”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 79395553). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque, não obstantes as respeitosas razões declinadas no recurso, inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. A manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta, de plano, em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante ou à coletividade, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Para além, a apreciação quanto aos argumentos declinados no recurso demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo analítico dos autos de origem, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora